Tribunal: STF
Processo: RE 546065
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRODUTOR RURAL PESSOA NATURAL. EMPREGADOS PERMANENTES. DISTINÇÃO DIANTE DO REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. BASE DE CÁLCULO FIXADA NO ART. 25, I, DA LEI Nº 8.212/91. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVA FONTE DE CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL SEM PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ACÓRDÃO PLENÁRIO DESTA CORTE, MEDIANTE O QUAL FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL EXIGIDA DE PRODUTOR RURAL EMPREGADOR PESSOA NATURAL COM BASE EM LEGISLAÇÃO ANTERIOR À EC-20/98. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O regime da contribuição social para a seguridade social é definido pelo art. 195, caput e parágrafos, da Constituição Federal. 



    2. A contribuição a ser recolhida pelo empregador, pela empresa e pela entidade a ela equiparada na forma da lei, tem como base de cálculo do tributo o disposto nas alíneas previstas no inciso I do caput do dispositivo, de modo que deve incidir apenas sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) a receita ou o faturamento; e c) o lucro.



    3. O art. 195 da Constituição Federal e seu § 8º excepcionam o regime jurídico acima ao dispor; verbis: “O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei”. 



    4. O art. 25, I, da Lei nº 8.212/91 fixou o resultado da comercialização da produção como base de cálculo da contribuição a ser paga pelos produtores rurais pessoas físicas que tenham, sob sua direção, empregados permanentes, o que não se confunde com o regime de economia familiar expressamente referido no § 8º do art. 195 da Constituição.



    5. A criação de nova fonte de custeio para a seguridade social, diversa das já elencadas na Constituição Federal, depende de previsão em lei complementar, segundo o art. 195, § 4º, c/c art. 154, I, da Carta Magna, por isso a inconstitucionalidade do art. 25, I, da lei ordinária 8.212/91, consoante reconheceu o Plenário desta Corte ao apreciar o RE nº 363.852/MG: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO - VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na análise da violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor doutrina - José Carlos Barbosa Moreira -, em provimento ou desprovimento do recurso, sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS - PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI Nº 8.212/91 - ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES - COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nº 8.540/92 e nº 9.528/97. Aplicação de leis no tempo – considerações” (RE 363852, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2010, DJe-071 DIVULG 22-04-2010 PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-04 PP-00701 RET v. 13, n. 74, 2010, p. 41-69).



    6. Agravo regimental. Pretensão de exigir-se o pagamento da contribuição com base em legislação editada antes da promulgação da EC 20/98, declarada inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo em consideração a Lei nº 10.256/2001, editada com base na nova ordem constitucional estabelecida após a referida emenda. Pretensão de ver aplicada lei nova para alcançar fatos geradores ocorridos antes da vigência da novel legislação e de impor a esta Corte o exame de matéria não ventilada nem apreciada nas instâncias ordinárias. Impossibilidade, ante a natureza devolutiva limitada do recurso extraordinário ao que decidido no juízo “a quo” e da imprescindível observância do disposto no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, no que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Inaplicabilidade do disposto no artigo 462 do Código de Processo Civil, excetuada a ocorrência de hipóteses excepcionais e modificação de competência. Precedentes: ARE(Edcl) nº 664.045, relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 26.10.2012; AI (Agr-EDcl) nº 776.225/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.06.2012; RE (AgR) nº 490.076-RS, relator Ministro Eros Grau, DJ de 29.06.2007; e ARE (Edcl) nº 670.497/SP, relator Ministro Luiz Fux.



    7. Agravo regimental não provido.